Tribunal: TCU
Processo: 001.836/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5745/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.836/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Ivone da Costa Passamani (XXX.081.660-XX); Martha Seara Rabenschlag (XXX.795.250-XX); Nivea Conceição da Silva Peres (XXX.870.700-XX); Rita de Cassia Gerlach Rodrigues (XXX.260.690-XX); Rosilene Reis dos Santos (XXX.893.810-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS - TRT4/RS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.